Tribunal: TJPA
Processo: 0800794-03.2024.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800794-03.2024.8.14.0027

RECORRENTE: MAGNOLANDIO LOPES MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. VERSÕES CONTRASTANTES SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. PERDÃO JUDICIAL. PRESSUPOSTO LEGAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Magnolandio Lopes Miranda contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o pronunciou por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), requerendo a desclassificação para homicídio culposo ante a ausência de animus necandi, a concessão de perdão judicial e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime para homicídio culposo, ante a alegada ausência de animus necandi; (ii) se há amparo probatório suficiente para a manutenção da qualificadora de motivo fútil; (iii) se a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos de convicção reunidos; e (iv) se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de perdão judicial.

III. Razões de decidir:

3. A desclassificação para homicídio culposo na fase de pronúncia exige que a ausência de animus necandi resulte de forma inequívoca do conjunto probatório. Havendo versões contrastantes sobre o elemento subjetivo, inclusive entre depoimentos da mesma testemunha colhidos no inquérito e em juízo, impondo-se a submissão da questão ao Tribunal do Júri.

4. A qualificadora do motivo fútil não pressupõe a identificação exata do motivo, bastando que o quadro probatório evidencie, ao menos em tese, manifesta desproporção entre o estímulo e o resultado morte. Subsistindo indício suficiente de sua configuração, a exclusão na fase de pronúncia é incabível.

5. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontra suporte nos depoimentos colhidos. O aproveitamento do ambiente de confiança familiar para disparo súbito e inesperado, sem qualquer aviso prévio, configura, ao menos em tese, a qualificadora do inciso IV, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

6. O perdão judicial (art. 121, §5º, do CP) pressupõe a prática de homicídio culposo. Mantida a pronúncia pelo crime doloso qualificado e rejeitada a desclassificação, não há que se falar em perdão judicial
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e improvido. Pronúncia mantida nos seus estritos termos. Tese de julgamento: a desclassificação do crime doloso para culposo exige certeza inequívoca da ausência de animus necandi, não se configurando quando o conjunto probatório apresenta versões contrastantes sobre o elemento subjetivo; a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia exige a demonstração de manifesta improcedência; subsistindo indícios mínimos de sua configuração, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri; o perdão judicial, restrito ao homicídio culposo, não pode ser concedido quando mantida a pronúncia pelo crime doloso qualificado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §2º, incisos II e IV; art. 121, §5º, art. 107, parágrafo IX, todos do Código Penal; art. 74, §1° e art. 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA - Recurso em Sentido Estrito - Nº 0000124-08.2017.8.14.0006 - Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2018-11-22; TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08024052120218140051 21262709, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2026 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Des. _________________
.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0800794-03.2024.8.14.0027

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RECORRENTE: MAGNOLANDIO LOPES MIRANDA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito interposto por Magnolandio Lopes Miranda em face de sentença de pronúncia (id. 34312957) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta dos autos que, em 10/08/2024, na Comunidade Santa Luzia do Massaranduba, zona rural de Mãe do Rio/PA, o recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra seu irmão Francisco Lutembergue Lopes Miranda, atingindo-o na testa e causando-lhe a morte no local, durante confraternização familiar em que ambos, o pai Miguel Miranda Alves e o amigo Marcelo Kardek Borges da Costa ingeriam bebida alcoólica no sítio da família.

Após o fato, evadiu-se em seu veículo, localizado abandonado a aproximadamente três quilômetros, colidido contra uma cerca, com o cabo de um revólver calibre 38 em seu interior. A arma não foi localizada.

A denúncia foi ofertada em 13/06/2025 (id. 34312869) e recebida em 23/07/2025 (id. 34312873). Procedeu-se à instrução com oitiva dos policiais civis Wilson Miranda Carvalho e Victor Medeiros Portes e Souza, das testemunhas Marcelo Kardek Borges da Costa, Miguel Miranda Alves, Antônio Vitoriano Bezerra da Silva e Maria Lúcia Lopes Miranda, e interrogatório do réu em 05/11/2025.

Apresentadas alegações finais pelo Ministério Público em (id. 34312951), que requereu a pronúncia com reconhecimento das qualificadoras, e memoriais pela Defesa (id. 34312956), que postulou a desclassificação para homicídio culposo, o perdão judicial e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva, o MM. Juiz prolatou sentença de pronúncia em 12 de janeiro de 2026 (id. 34312957), reconhecendo a materialidade, os indícios de autoria e as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo a prisão preventiva.

No recurso interposto em (id. 34312959), a Defesa requer o conhecimento e provimento, com a reforma da sentença de id. 165353224; a desclassificação para homicídio culposo ante a ausência de
animus necandi
; a concessão de perdão judicial com extinção da punibilidade; e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras ou, caso mantidas, a pronúncia por homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP).

O Ministério Público, em contrarrazões (id. 35097992), e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.

DO PERDÃO JUDICIAL (ART. 121, §5º, DO CP).

Inicialmente, cabe pontuar a existência de indícios de materialidade e autoria do crime, presentes nos depoimentos das vítimas no Inquérito policial (Id.
34312804), assim como nos relatórios que constam fotos da vítima, do local do ocorrido, do veículo utilizado para a fuga, bem como do cabo de arma de fogo encontrado no veículo (Id. 34312806) e dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.

O recorrente sustenta que as provas produzidas revelam conduta culposa. Aduz que ele e a vítima eram irmãos e amigos íntimos, sem qualquer desavença, que o disparo foi acidental, decorrente de manuseio imprudente de arma que pertencia à própria vítima, e que a reação de desespero imediatamente após o fato demonstra a ausência de intenção homicida.

Acrescenta que não estava armado no momento dos fatos, usava apenas calça e botas, sem camisa, e que nenhuma das testemunhas o viu portar arma antes do disparo. Para a hipótese de acolhimento da desclassificação, postula a concessão de perdão judicial, invocando o forte vínculo afetivo com a vítima e o grave sofrimento psicológico decorrente da perda do irmão.

Os pedidos não comportam acolhimento.

A sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação. Para pronunciar o réu, basta que o magistrado esteja convencido da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Não se exige certeza, reservada à sentença condenatória.

A desclassificação do crime doloso contra a vida para homicídio culposo, nessa fase, somente se impõe quando a ausência de
animus necandi
resultar, de forma
inequívoca e irrefutável
, do conjunto probatório, sem margem para controvérsia.

No caso concreto, o quadro probatório não permite concluir, com a certeza exigida para a desclassificação, pela ausência de intenção homicida. Há versões contrastantes sobre circunstâncias essenciais, o que, por si só, é incompatível com o juízo de certeza pressuposto pela desclassificação.

Primeiro, quanto à questão da arma,
o recorrente afirma em juízo (Id.
34312942)
que não estava armado, que a arma pertencia à vítima e que esta teria voltado ao local brincando com o armamento na sua direção. Essa versão, porém, é isolada e não encontra respaldo em outros depoimentos.

O pai Miguel Miranda Alves, o amigo Marcelo Kardek Borges da Costa e Antônio Vitoriano Bezerra da Silva afirmaram não ter visto o recorrente ou a vítima portarem arma antes do disparo. A circunstância de que ninguém viu a arma, no entanto, não confirma que ela pertencia à vítima, ou seja, é igualmente compatível com a hipótese de que o recorrente a portava de forma dissimulada, o que seria coerente com o disparo súbito e inesperado descrito por todas as testemunhas.

Como bem observou o Ministério Público em seu parecer (id. 35097992), a ausência de visualização prévia da arma por terceiros não exclui a possibilidade de que o artefato estivesse em posse do acusado, nem é capaz de infirmar, de forma peremptória, a descrição acusatória.

Segundo, deve-se pontuar a divergência entre os depoimentos de Marcelo Kardek Borges da Costa.
Em sede de inquérito policial (id. 34312804), a testemunha relatou que todos conversavam normalmente quando Francisco e Magnolandio passaram a fazer brincadeiras relacionadas às suas mulheres, chegando a mencionar especificamente uma brincadeira sobre a esposa da vítima ter retirado o "visto por último" do WhatsApp, momento em que o recorrente surpreendeu sacando a arma e disparando imediatamente no rosto de Francisco, sem discussão, sem ameaça e sem lhe dar qualquer chance de defesa.

Em juízo, a mesma testemunha (Id.

34312927) apresentou narrativa distinta, descrevendo que a vítima havia saído de moto, retornou ao local, desceu do veículo e disse ao recorrente "ei, Lando, o que foi?", momento em que ouviu o barulho da arma e a fumaça do disparo. Embora ambas as versões coincidam na ausência de prévia discussão ou briga, divergem quanto à dinâmica imediatamente anterior ao disparo, o que impede qualquer conclusão inequívoca sobre o elemento subjetivo da conduta.

A esse quadro soma-se o depoimento do policial civil Wilson Miranda Carvalho (Id. 34312923), que relatou ter recebido informação no local de que houve discussão entre os irmãos antes do disparo, relato que, embora conflite com o das testemunhas presenciais, reforça a presença de versões contrastantes incompatíveis com a desclassificação nesta fase.

A conduta pós-delito do recorrente também não favorece a tese da culpa. A fuga imediata do local, o abandono do veículo a quilômetros de distância após colidí-lo contra uma cerca, a evasão a pé e a permanência em local incerto por meses são comportamentos que revelam consciência da gravidade do ato praticado, dificilmente compatíveis com a narrativa de evento puramente acidental.

O desespero manifestado após o disparo "pai, o que foi que eu fiz? Matei meu irmão!" e o posterior pensamento em tirar a própria vida, invocados pela Defesa como indicativos de ausência de dolo, não têm o condão de elidir o
animus necandi
. O indício de arrependimento pelo crime após o ocorrido não se confunde com a inexistência de intenção no momento da conduta.

Há, portanto, controvérsia genuína e irresolvível nesta sede sobre o elemento subjetivo da conduta, fato que sintetizou o Ministério Público em seu parecer, demonstrando que a tese de homicídio culposo não se mostra juridicamente apta a suprimir a competência do Tribunal do Júri nesta fase procedimental.

No que se refere ao pedido de perdão judicial, o pleito não comporta conhecimento por dois fundamentos autônomos e cumulativos.

A ausência de pressuposto legal.
O perdão judicial previsto no art. 121, §5º, do CP e art. 107, parágrafo IX, do Código Penal (CP) é instituto aplicável exclusivamente ao homicídio culposo. Mantida a pronúncia pelo crime de homicídio doloso qualificado, o pressuposto elementar para sua concessão está ausente. O pedido é logicamente subordinado à desclassificação, que foi rejeitada e cai com ela.

A inadequação da via e do momento processual.
Ainda que superado o óbice anterior, o que se admite apenas em caráter argumentativo, o perdão judicial não poderia ser concedido nesta sede. Trata-se de instituto que pressupõe o reconhecimento da prática do crime culposo pelo juízo competente e a análise das consequências sofridas pelo agente em concreto, matéria a ser apreciada após o julgamento, pelo juízo competente, e não pelo Tribunal
ad quem
em sede de recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia.

Registra-se que os elementos invocados pela Defesa — o forte vínculo afetivo entre recorrente e vítima, o desespero imediato após o disparo e o sofrimento psicológico decorrente da perda do irmão — poderão ser submetidos à apreciação do juízo competente em momento oportuno, não podendo ser auferidos neste momento
processual, haja vista que não se pode, ainda, aprofundar a análise das provas, de modo a adentrar competência do próprio tribunal do júri quanto a crimes contra a vida, vejamos jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará em caso semelhante:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA O IRMÃO? INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRESENTES? PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, PREVALENTE NESSA FASE PROCESSUAL? MÉRITO? COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR - DECISÃO MANTIDA.
A ocasião própria para o exame e debate das questões suscitadas, será em plenário, quando do julgamento pelo corpo de jurados, visto que, no decorrer da Pronúncia, incabível o exame aprofundado da prova, para que tal não venha a influir na futura decisão do Júri.
Recurso improvido. Unânime.

(TJPA - Recurso em Sentido Estrito - Nº 0000124-08.2017.8.14.0006 - Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2018-11-22)”

Nesse eixo, também há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a aplicação do perdão judicial pressupõe a análise do mérito, não podendo ocorrer em fases de admissibilidade, em que, havendo indícios de conduta dolosa, diante dos elementos de fuga e de possível prévia discussão, deve-se direcionar a análise do caso ao juízo competente, neste caso, o Tribunal do Júri, em conformidade com o Art. 74, §1°, do Código de Processo Penal.

Assim, rejeita-se o pedido de desclassificação para homicídio culposo e, consequentemente, o pedido de perdão judicial.

·

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL

A Defesa sustenta que não houve motivo identificado para o crime, e que ausência de motivo não se confunde com motivo fútil, sendo descabida a qualificadora. Invoca o entendimento do STJ no sentido de que o legislador apenas previu o motivo fútil como qualificadora, vedando a aplicação analógica em prejuízo do réu.

Entretanto, o caso concreto não é de ausência de motivo. É de motivo insuficientemente elucidado quanto ao seu conteúdo exato, mas suficientemente identificado quanto à sua natureza banal.

O depoimento de Marcelo Kardek Borges da Costa no inquérito (id. 34312804) é preciso nesse ponto:

“
Que todos conversavam normalmente, onde FRANCISCO E MAGNOLANDIO passaram a tirar brincadeiras relacionadas as suas mulheres, contudo, não se recorda o que foi dito, mas MAGNOLANDIO ainda expressou, contudo, não se recorda o que foi dito, mas MAGNOLANDIO surpreendeu sacando uma arma de fogo e disparando de imediato no rosto de FRANCISCO, sem discutir, sem ameaçar e sem lhe dar chances de defesa. Que, tudo ocorreu tão rápido que não consegue explicar com precisão o que foi dito, para causar tamanha violência. Que, o fato surpreendeu a todos, pois os dois eram amigos, nunca brigavam ou discutiam, não tinham desavenças e nem eram agressivos. Que, ao ser atingido em cheio no rosto, FRANCISCO caiu e evoluiu a óbito no local. Que MAGNOLANDIO ainda expressou as textuais “PAI O QUE FOI QUE EU FIZ? MATEI MEU IRMÃO!”

O próprio relatório do Delegado
(Id. 34312804)
registra que o tiro foi desferido “quando os dois irmãos (FRANCISCO LUTEMBERG e MAGNOLANDIO) se desentenderam e passaram a discutir”

Há, portanto, um motivo indicado, mesmo que alegado por uns e omitido por outros nos depoimentos: uma discussão ou brincadeira de caráter absolutamente trivial, desprovida de qualquer relevância moral ou social capaz de justificar ou sequer explicar uma reação homicida. Essa é a essência do motivo fútil, pautada na manifesta e gritante desproporção entre a causa e o resultado morte. A circunstância de que a testemunha não recorda com precisão o conteúdo exato do que foi dito não apaga o contexto de trivialidade em que o crime ocorreu.

Desse modo, supostamente, o motivo pelo qual o acusado efetuou o disparo não está embasado em qualquer circunstância de relevante valor social ou moral, configurando, ao menos em tese, indícios da qualificadora do motivo fútil, a qual, segundo o jurista Ricardo Augusto Schmitt, “Fútil é o motivo de somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada”

A questão é, no mínimo, controvertida. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente se justifica quando sua manifesta improcedência ressair dos autos de plano — o que não se verifica na espécie. Não há margem para o juízo afastar a qualificadora sem usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Dessa forma, deixo de acolher a tese defensiva, devendo a qualificadora do motivo fútil ser submetida à apreciação pelo Tribunal do Júri.

·

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

A Defesa alega que a qualificadora exige demonstração de meio ardiloso ou equivalente, não bastando a mera surpresa inerente a qualquer ato homicida, e que não há prova de que o recorrente tenha se valido de tal recurso.

No caso concreto, entretanto, o contexto em que o disparo foi efetuado possui elementos que, em análise preliminar, indicam ultrapassar a mera surpresa inerente ao ato homicida. A vítima se encontrava em confraternização familiar íntima, em ambiente de total descontração e confiança, ao lado do próprio irmão e de pessoas de seu convívio, sem qualquer razão para supor que correria risco de vida.

O disparo, em conformidade com os depoimentos das testemunhas oculares, como exposto anteriormente, foi efetuado de forma absolutamente inesperada, sem qualquer ameaça ou aviso prévio, em que o recorrente sacou a arma e disparou imediatamente, sem lhe dar qualquer chance de defesa, conforme relatado de forma unânime pelas testemunhas.

O ambiente de confiança e intimidade familiar, aliado à total ausência de qualquer sinalização que pudesse alertar a vítima, constitui circunstância que, em tese, pode configurar o recurso que dificultou a defesa do ofendido, indo além da surpresa que é inerente a todo e qualquer homicídio, principalmente diante da relação exposta por todos como amigável e íntima.

Como ponderou o Ministério Público, em seu parecer (id. 35097992), a descrição fática constante dos autos permite sustentar, ao menos em tese, que a vítima foi colhida de surpresa em momento de descontração familiar, sendo atingida em região vital do corpo sem chance efetiva de esboçar defesa. Vejamos jurisprudências que se assemelham ao caso, do próprio TJPA:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE . PRESENÇA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.(...) 5. Destarte, inexiste margem para afastar a qualificadora encartada no art. 121, § 2º, II, do CP, vez que a jurisprudência placitada no âmbito do STJ e das Cortes Estaduais “tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (AgRg no HC n. 871.560/BA), proposição que também se aplica com respeito ao elemento surpresa da investida criminosa, o qual demanda análise “do modus operandi do momento da conduta” (TJCE, RESE n . 0010965-05.2015.8.06 .0055).6.
Por igual, “o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só se revelaria possível, neste momento processual, caso inexistissem elementos probatórios mínimos a amparar a sua possível ocorrência, o que não se verifica no caso em testilha, no qual há indícios de que a vítima teria sido surpreendida com diversos disparos de armamento, enquanto estava desarmada, sem ter tido a chance de reação”
(TJAL, RESE n. 0000513-51 .2012.8.02.0022) .7. Recursos conhecidos e desprovidos. (...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08024052120218140051 21262709, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal)”

Nesse eixo, com base na compreensão jurisprudencial, a análise detalhada das teses defensivas impõe a imersão no arcabouço probatório e valoração das provas constantes dos autos, o que deve ser realizado pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Logo, deixo de acolher a tese defensiva, devendo a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima ser submetida à apreciação pelo Tribunal do Júri.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia que submeteu o réu MAGNOLANDIO LOPES MIRANDA a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Mãe do Rio pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/05/2026